Tribunal: TJMT
Processo: 1000155-91.2024.8.11.0024
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000155-91.2024.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANTONIO MIGUEL LIMA - CPF: 615.728.619-91 (APELANTE), ABILIO CUSTODIO DE MELO - CPF: 357.170.928-49 (ADVOGADO), LUIZ POMPEU DE BARROS NETO - CPF: 078.924.461-68 (APELADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito
civil
. Apelação cível. Ação de
cobrança c/c
indenização por dano moral
. Promessa de compra e venda de imóvel.
Contrato verbal
. Negativa da celebração do negócio pelo réu. I
nexistência de prova de manifestação de vontade por parte d
o suposto vendedor. A
utor que não se desincumbiu do seu ônus probatório. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pel
o
autor contra sentença que julgou o pedido improcedente por
considerar que
não
veio aos autos prova mínima
quanto à existência da

celebração
entre as partes do
contrato verbal
de promessa de
compra e venda do imóvel
referenciado na exposição postulatória.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
verificar
se
a
prova
dos autos é
suficiente para
comprovar
a celebração

de contrato
de promessa de compra e venda, consubstanciado na promessa de futura
cessão onerosa de parte de imóvel rural
,
e, em consequência, se houve responsabilidade civil do recorrido pelos danos materiais e morais alegados pelo recorrente.

III. Razões de decidir

3.
É possível e válida a celebração verbal de
contrato de promessa de compra e venda de imóvel
,
de modo que
a falta de contrato escrito e assinado pelas partes, por si só, não constitui óbice ao reconhecimento da existência de negócio
,
porém, a informalidade da transação,
desprovida

de
formalidade que
serve a garantir a
segurança jurídica, sujeita
os envolvidos
aos riscos daí decorrentes,
incluindo o
difícil ônus de comprovar não só a existência da relação negocial, mas também quais os termos ajustados.

4.
A
manifestação de vontade do agente é
elemento
essencial à formação de qualquer contrato, cu
idando-se de pressuposto
afet
o
ao plano de existência do negócio jurídico,
assim, não havendo prova
segura
d
e que o réu assumiu a obrigação afirmada na petição inicial,
é incabível responsabilizá-l
o pelos danos alegados pelo autor em decorrência do seu inadimplemento.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por

ANTÔNIO MIGUEL LIMA
contra a sentença proferida pel
o

M
M.

Ju
iz

de Direito da

1
ª Vara Cível da Comarca de
Chapada
d
os Guimarães
/MT
, que nos autos da
ação de
Cobrança c/c Indenização
p
or Dano Mora
l

(Proc
.
nº
1000155-91.2024.8.11.0024
),
ajuizada
pelo

apelante
contra
LUIZ POMPEU DE BARROS NETO
, julgou improcedente o pedido, pois, segundo o magistrado,
o autor não se desincumbiu do
seu
ônus
probatório quanto à existência da celebração de contrato verbal relativo à compra e venda do imóvel objeto da lide
(
cf. Id
.
nº

332640938
)
.

O apelante
alega
que
as
testemunh
a
s
ouvidas na audiência de instrução
confirmam
e comprovam a existência do contrato verbal firmado entre as partes no final de 2021, por meio do qual o réu/apelado se comprometeu a vender área de 150 ha da
F
azenda
Flor do Campo

pelo
preço
total
de
R$ 600.000,00
,
cujo pagamento ocorreria “
com as verbas rescisórias pelo tempo trabalhado
no local”
,
sendo acordado que “
plantaria maracujá e outras hortaliças para arrecadar valores para pagar a terra
”.

Diz que, inadvertidamente, desconsiderando o pacto entre eles firmado, o réu/apelado
decidiu vender

o imóvel
a um terceiro e o expulsou do local, o que
não só resultou em ato unilateral de resolução do contrato, mas também gerou clara ofensa aos seus predicados pessoais, já que foi “
exposto ao ridículo por ser mandado embora da fazenda
”, tendo sido deixado “
ao relento
,
sem dinheiro e lugar para morar com sua família
”, e prejuízo financeiro,
pois
, para angariar fundos para investir na área prometida,
vendeu
“u
m pequeno pedaço de terra na comunidade da Serra Azul, município de Nova Brasilândia/MT,
uma
casa na comunidade,
(...)
e equipamentos que tinha para irrigação
”.

Pede,
então
, o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido, a fim de impor ao réu a obrigação de indenizá-lo pelos danos materiais e morais sofridos pela ruptura do contrato
(cf.
Id. nº
332640940
).

A
apelada
ofert
ou
contrarrazões
junto
ao Id. nº
332640943
,
pugnando pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O quadro fático controvertido foi muito bem sintetizado pela sentença apelada nos seguintes termos:

“Na petição inicial (ID 139784885), o autor alega que firmou contrato verbal com o réu em dezembro de 2021 para trabalhar na fazenda Flor do Campo, na área rural de Chapada dos Guimarães, pelo período de 10 (dez) anos. Segundo o acordo, o autor cuidaria da propriedade, podendo plantar o que lhe conviesse, recebendo um
salário mínimo
por mês e mais 05 (cinco) bezerros de idade de 08 (oito) meses por ano. Em contrapartida, o réu cederia ao autor uma área da fazenda de 150 hectares, no valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), a ser paga em 02 (duas) parcelas de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), uma após 5 (cinco) anos e outra ao término do contrato. Os valores seriam pagos com as verbas rescisórias pelo tempo trabalhado, e o autor plantaria maracujá e outras hortaliças para arrecadar valores para pagar a terra.

Afirma que o réu não cumpriu o contratado desde o começo e, no final do ano de 2023, informou que havia vendido a fazenda, exigindo que o autor desocupasse o local. Alega que o réu lhe ofereceu o pagamento de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), dos quais já havia adiantado R$ 2.022,00 (dois mil e vinte e dois reais), restando o valor de R$ 177.978,00 (cento e setenta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais), mediante a assinatura de um documento de confissão de dívida. Sustenta que ficou sem amparo, junto com sua família, sem casa para morar e sem dinheiro, tendo seus equipamentos de irrigação e outras ferramentas de trabalho ficado desgastados.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação do réu ao pagamento de R$ 177.978,00 (cento e setenta e sete mil, novecentos e setenta e oito reais) a título de danos materiais, além de R$ 53.393,40 (cinquenta e três mil, trezentos e noventa e três reais e quarenta centavos) por danos morais, correspondente a 30% do valor da confissão de dívida.

(...)

Citado, o réu apresentou contestação (ID 159589249), suscitando preliminar de incompetência absoluta, ao argumento de que a competência seria da Justiça do Trabalho, por se tratar de relação de trabalho. No mérito, alegou que os fatos narrados na exordial se desvinculam da realidade, que a relação estabelecida entre as partes era de empregador e empregado, e que sempre pagou o salário devido pela prestação de serviço. Impugnou o documento de confissão de dívida juntado pelo autor, afirmando ser apócrifo e unilateral, e que, pelo referido documento, quem deveria seria o autor e não o contrário. Sustentou a ausência de nexo de causalidade que desse ensejo à condenação por danos morais ou materiais.

O autor apresentou impugnação à contestação (ID 160573362), refutando a preliminar de incompetência, afirmando que o contrato celebrado entre autor e réu não foi de emprego, mas sim civil, onde o autor entrava com o trabalho e seus maquinários para plantar maracujá e cuidar da fazenda onde residia, além de cuidar e vigiar outra gleba de terra onde o réu tem a posse. Reiterou que o
salário mínimo
pago era para o custeio do autor e de sua família, o que fazia parte do contratado verbalmente.”

Encerrada a
fase de
instrução probatória,
e após a apresentação das alegações finais,
ao enfrentar
o mérito da lide
,
o MM. Juiz
concluiu pela
im
procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“
A controvérsia cinge-se em verificar: a) os termos do contrato verbal entabulado entre as partes; b) a existência da obrigação do requerido de pagar o valor cobrado pelo autor; c) os elementos configuradores do dano moral.

O autor alega que firmou contrato verbal com o réu em dezembro de 2021 para trabalhar na fazenda Flor do Campo por 10 anos, recebendo um
salário mínimo
mensal e 5 bezerros por ano, além da promessa de cessão de uma área de 150 hectares da fazenda, avaliada em R$ 600.000,00, a ser paga em duas parcelas de R$ 300.000,00, uma após 5 anos e outra ao término do contrato. Afirma que o réu não cumpriu o contratado e vendeu a fazenda, oferecendo-lhe o pagamento de R$
180.000,00, dos quais já havia adiantado R$ 2.022,00, restando o valor de R$ 177.978,00, mediante a assinatura de um documento de confissão de dívida.

O réu, por sua vez, nega a existência do contrato nos termos alegados pelo autor, afirmando que a relação entre eles era de empregador e empregado, e que sempre pagou o salário devido pela prestação de serviço.

Analisando detidamente os autos, verifico que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Em se tratando de contrato verbal, especialmente um que envolve valores expressivos como o alegado pelo autor (R$ 600.000,00 referentes à área de 150 hectares), é necessária prova robusta e convincente de sua existência e dos termos pactuados, o que não ocorreu no presente caso.

As testemunhas ouvidas em juízo, Pedro Cicero de Oliveira e Aroldo Borges Garcia, não presenciaram a celebração do contrato verbal entre as partes, limitando-se a reproduzir informações que teriam ouvido do próprio autor ou de terceiros. Trata-se, portanto, de testemunhos baseados em
‘
ouvir dizer
’
, os quais possuem valor probatório reduzido.

(...)

Além disso, o documento de confissão de dívida juntado pelo autor (ID 139785748) não se mostra suficiente para comprovar a existência da obrigação do réu, uma vez que foi impugnado por este, que alegou ser apócrifo e unilateral. O autor não apresentou qualquer outro documento que corroborasse suas alegações, como recibos dos valores que alega ter investido na fazenda, comprovantes da venda de sua casa na comunidade Serra Azul, ou registros dos equipamentos de irrigação que teriam ficado na propriedade.

A validade do contrato verbal é reconhecida pelo ordenamento jurídico, nos termos dos
arts
. 104 e 107 do Código Civil; contudo, exige-se prova suficientemente robusta de sua existência no caso concreto.

Ressalte-se que, conforme o art. 227 do Código Civil,
‘
salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior
salário mínimo
vigente no País ao
tempo em que foram celebrados
’
. No caso em tela, o valor do negócio jurídico alegado pelo autor (R$ 600.000,00) ultrapassa em muito esse limite, o que reforça a necessidade de prova documental robusta, inexistente nos autos.

Ademais, chama atenção a discrepância entre o valor total do contrato alegado pelo autor (R$ 600.000,00) e o valor que ele pleiteia a título de danos materiais (R$ 177.978,00), sem que tenha sido apresentada uma explicação clara e convincente para tal diferença.

Quanto ao dano moral, sua configuração depende da comprovação de que o autor sofreu abalo psicológico que ultrapasse o mero dissabor cotidiano, em decorrência de ato ilícito praticado pelo réu. No entanto, não há nos autos prova suficiente de que o réu tenha agido de forma ilícita ou abusiva ao encerrar a relação contratual com o autor, especialmente considerando que não restou comprovada a existência do contrato nos termos alegados.

O simples fato de o réu ter vendido a fazenda e solicitado a desocupação pelo autor não configura, por si só, ato ilícito, sendo necessária a comprovação de que tal conduta violou direito adquirido pelo autor, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Ante o exposto, considerando a ausência de prova suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Objetivamente, e
mbora a avaliação do
juiz
monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais
definitivamente
não
têm o condão
de
afetar e afastar o
raciocínio construído pelo
j
uiz sentenciante, pois, conquanto
afirme que a existência do contrato verbal firmado com o réu
foi
suficiente e satisfatoriamente
comprovada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo,
o autor/apelante não
enfrenta
e nem
refuta
a
ponderação sentencial de que nenhuma das testemunhas
presenciou a celebração do contrato verbal, “limitando-se a reproduzir informações que teriam ouvido do próprio autor ou de terceiros”
.

O contrato informal é perfeitamente possível/válido enquanto fenômeno de coalisão factual do ajuste de vontades; é admitido pela ordem jurídica e dele podem decorrer todas as consequências próprias aos negócios jurídicos, até porque
a lei civil
não
exige
forma específica
à maioria das espécies contratuais, na realidade, em sentido oposto, estabelece que a
“
validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente
a exigir” (CC,
art. 107).

Logo,
inexist
indo
exigência legal
sobre a
forma de celebração de contrato de
promessa de
compra e venda de
imóvel
,
a
falta
de contrato escrito e assinado pel
as partes
, por si só, não constitui óbice ao reconhecimento da existência de negócio jurídico
, p
orém, a
extrema
informalidade da transação

pode vir a cobrar o seu preço,
pois
, ao
abrir mão

das formalidades
que
conferem
segurança jurídica, a pessoa se sujeita aos riscos e prejuízos daí decorrentes
, o que, no caso, traduz-se no pesado ônus da prova que recai sobre os ombros do autor/apelante de comprovar cabalmente não só a existência da relação negocial, mas também quais os termos que teriam sido ajustados contratualmente.

Exame dos autos confirma a proposição sentencial de que não há nenhum documento que sirva, ao menos, de início de prova da alegação autoral, eis que, em específico
à questão em torno da existência da celebração do contrato entre as partes, o único documento que veio ao processo é o “Termo de Confissão de Dívida” juntado ao Id. nº
332640878
, o qual, porém, como bem pontuou o juiz sentenciante, é apócrifo, já que não contém assinatura de nenhum dos contratantes, nem qualquer outro signo de identificação, e, ainda, foi objeto de impugnação pelo
réu, este que, inclusive, no depoimento pessoal prestado em juízo, foi categórico ao dizer que desconhece a origem do documento; além do mais, sequer é possível extrair do seu conteúdo menção, referência ou vinculação ao dito contrato verbal de promessa de compra e venda.

De igual modo, dos depoimentos das 2 testemunhas ouvidas durante audiência de instrução, constata-se que, de fato, nenhuma delas presenciou eventuais tratativas e negociações entre os litigantes, muito menos a celebração de contrato verbal; ao ser indagado especificamente quanto a isso, a
testemunha Pedro Cicero de Oliveira

deu uma
respo
sta um tanto quanto inconsistente, pois, primeiro, afirmou que, “no dia em que foi acertado com essas palavras aí (ref. aos termos contratuais citados na petição inicial), eu vi tudinho, (pois) o que o Luiz falou para ele (isto é, o
autor
Antônio), falou para mim”, contudo, em segundo momento, após a mesma pergunta ter sido reformulada pelo magistrado,
disse que só veio a saber da celebração do contrato posteriormente, ou seja,
não presenciou o acordo
verbal. Já a
testemunha Aroldo Borges Garcia
foi mais objetivo ao responder que não, não presenciou a formação da tal avença, e, embora tenha mostrado, durante a sua fala, conhecer detalhes relativos à negociação, em nenhum momento
expôs
como tomou ciência desses fatos, sendo que, dado o contexto dos fatos, a hipótese mais plausível é
a
de que soube através do próprio autor/apelante
, uma vez que não há nada que indique que mais alguém tinha conhecimento desse negócio.

Com efeito, considerando que a manifestação de vontade do agente é pressuposto essencial e elemento
ontológico
à formação de qualquer contrato, cuja ausência é afeta ao próprio plano de existência do negócio jurídico, de modo que a sua falta não revela mera in
validade
do negócio
, mas
n
a
sua
própria
in
existência
,
e que
inexiste vestígio de prova de proposta ou concordância por parte do réu/apelado a respeito das obrigações contratuais descritas pelo autor/apelante na petição inicial, até porque, como visto, inexiste qualquer registro documental e
são extremamente frágeis as falas das duas testemunhas arroladas pelo autor sobre a existência do negócio, a conclusão que se impõe é pela improcedência do pedido,
porque não é cabível pronunciamento jurisdicional embasado em uma situação que
não pode ser aferível
a partir do conjunto fático-probatório.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso,
e, em obediência à regra do
art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios
para 15
%
sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça ao autor/apelante.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026